Tribunal: STF
Processo: RE 422226
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada..
        2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Recurso inominado. Não conhecimento por Juizado Especial. Matéria
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que teria
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República
3. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.